Tribunal: STF
Processo: RE 1323669
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Lei Federal nº 10.029/2000 e Lei Estadual nº 11.064/2002. Lei Estadual que teve a inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Pedido de reconhecimento de tempo de serviço e de pagamento de verbas trabalhistas. Prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação (Súmula 85 do STJ). Serviço temporário que não pode ser equiparado ao serviço dos policiais efetivos. Direito ao recebimento do 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Direitos sociais reconhecidos constitucionalmente. Impossibilidade de cômputo do tempo de serviço para todos os fins, inclusive de aposentadoria, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do vínculo. Sentença parcialmente reformada. Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual parcialmente providos. Recurso dos autores prejudicado” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 100, § 12, da CF. Requer que os valores executados sejam corrigidos monetariamente nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
     O recurso extraordinário não pode ser provido.
    O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Vale ressaltar que o STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator